Tribunal: TJMT
Processo: 1037349-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037349-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAVIO CARMONA DE LIMA - CPF: 293.105.978-10 (ADVOGADO), ANTONIO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 689.642.421-49 (AGRAVANTE), RYAN HEBERT CELESTINO BARBOSA - CPF: 061.950.171-59 (AGRAVADO), ELKE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 967.694.401-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA. AUXÍLIO MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou a impugnação à penhora, visando o
desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob a alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta poupança, bem como oriundos do
auxílio maternidade
recebido pela esposa do executado.

O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação do alegado, bem como que a natureza alimentar do crédito exequendo legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira.

A ausência de comprovação da origem salarial e referente a poupança dos valores bloqueados, impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando o crédito exequendo possui natureza alimentar.

Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial. 2. A natureza alimentar do crédito exequendo legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antônio Cesar Barbosa de Oliveira, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Ryan Hebert Celestino Barbosa, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado e determinou a expedição de alvará para transferência dos valores penhorados em favor do exequente, filho do executado.

Inconformado, o agravante defende que não se revelou acertada a interpretação adotada pela douta magistrada, posto que são verbas impenhoráveis, por estarem em conta bancária de pequena reserva financeira (poupança) e serem decorrentes de auxílio maternidade de sua esposa.

Menciona que foi proposta a demanda com o objetivo de cancelar o registro de paternidade (autos n. 1008338-90.2019.8.11.0003), na qual foi determinada a realização de exame genético e o agravado não compareceu; que os alimentos não são devidos, haja vista o exequente se tratar de maior de idade que não está cursando ensino superior ou técnico.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão e liberação do montante bloqueado.

A pretensão de tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
261739251
).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id.
262702337
, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta, consoante certidão acostada no id.
269664260
.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Ryan Hebert Celestino Barbos, que visa a cobrança de alimentos fixados na sentença proferida nos autos do processo no 1004809-58.2022.8.11.0003.

Diante do não pagamento do debito pelo executado, foi deferida a penhora online de ativos financeiros, sendo localizado e bloqueado o valor total de R$ 4.463,30, das contas bancarias de titularidade de
Antônio Cesar Barbosa de Oliveira
.

A parte devedora, ora agravante, impugnou à penhora, aduzindo que os valores bloqueados correspondem à verba
impenhorável
, em especial, valores de
auxílio maternidade
recebidos por sua esposa, Elaine Cristina Gomes; que parte dos valores constritos possuem natureza de
poupança
, o que, segundo o artigo 833, X, do CPC, ensejaria a impenhorabilidade; e que há
excesso de execução
nos cálculos apresentados pelo exequente, requerendo a revisão do montante devido e o desbloqueio imediato dos valores penhorados.

A Magistrada de origem,
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado
, nos seguintes termos:
“1.
Mantenho a penhora
dos valores bloqueados; 2. Ressalto que
as alegações de excesso de execução não são passíveis de análise em sede de impugnação à penhora
, eis que houve o decurso do prazo de impugnação ao cumprimento provisório, momento adequado para tais discussões; 3.
Determino a expedição de alvará
para transferência dos valores penhorados em favor do exequente, Ryan Hebert Celestino Barbosa, no montante penhorado, conforme dados bancários já informados nos autos,
após o decurso do prazo recursal”.

(id. 178941144 – autos de origem)

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando a impenhorabilidade do numerário constrito nas contas bancárias de sua titularidade, por se tratar de pequena reserva financeira (poupança) e serem decorrentes de auxílio maternidade de sua esposa.

Menciona, ainda, que foi proposta a demanda com o objetivo de cancelar o registro de paternidade (autos n. 1008338-90.2019.8.11.0003), na qual foi determinada a realização de exame genético e o agravado não compareceu; que os alimentos não são devidos, haja vista o exequente se tratar de maior de idade que não está cursando ensino superior ou técnico.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão e liberação do montante bloqueado.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, em que pese, em regra, as verbas de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estejam resguardadas pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, IV e X, do CPC, a referida regra é mitigada quando não comprovada tais finalidades, e quando o crédito exequendo possuir natureza
alimentar
, como é o caso dos autos, situação que afasta a proteção conferida pelo artigo
833, X, nos termos do §2o
do mesmo dispositivo legal, que assim dispõe:
“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (...).”
.

Ademais, à vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou a magistrada
a quo, verbis:

“(...)O executado alega, entre outros fundamentos, que os valores penhorados seriam impenhoráveis por serem oriundos de
poupança
e, portanto, protegidos pelo artigo 833, X, do Código de Processo Civil
.

Inicialmente, é importante esclarecer que a penhora, no caso concreto, foi realizada sobre contas bancárias de titularidade do executado, especificamente junto à
Caixa Econômica Federal
e ao
Nubank
. O executado, todavia,
não comprovou cabalmente
que tais valores estão depositados em caderneta de poupança.

O artigo
833, X, do CPC
dispõe que é impenhorável:

“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

Contudo, para que seja reconhecida tal impenhorabilidade, o executado deve demonstrar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados estão efetivamente depositados em conta
poupança
e que não excedem o limite legalmente protegido. Não basta a simples alegação, devendo ser apresentada documentação bancária que ateste a natureza da conta e dos valores ali depositados.

No caso concreto, os extratos bancários juntados pelo executado
não evidenciam
que as contas atingidas sejam, de fato, cadernetas de poupança. Além disso,
mesmo que se tratasse de poupança
, é importante lembrar que o crédito exequendo possui natureza
alimentar
, o que afasta a proteção conferida pelo artigo
833, X, nos termos do §2o
do mesmo dispositivo legal, que assim dispõe:

“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (...).”

Portanto, a natureza alimentar do crédito em questão legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança.

Trata-se de medida excepcional e justificada pela urgência e prioridade que a obrigação alimentar exige, especialmente quando o exequente comprova que o alimentante deixou de cumprir reiteradamente com suas obrigações, como ocorre no caso dos autos. (...)

No tocante à alegação de que os valores bloqueados seriam oriundos do
auxílio maternidade
recebido pela esposa do executado, tal argumento também não merece acolhimento
.

Conforme documentação juntada, o depósito do auxílio maternidade ocorreu em conta de titularidade de
Elaine Cristina Gomes
, junto ao Banco Itaú.

Não há qualquer prova nos autos de que tais valores foram transferidos para as contas do executado atingidas pela penhora. Assim, a alegação do executado carece de lastro probatório mínimo, sendo incapaz de afastar a penhora realizada.

Ressalta-se, ainda, que a
impugnação à penhora
é via inadequada para a análise de questões relacionadas ao
excesso de execução
, conforme previsto no artigo 525 do CPC
.

Questões dessa natureza devem ser suscitadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, procedimento específico para a análise de excesso de valores executados. Por essa razão, as alegações relativas ao excesso de execução são incabíveis neste momento processual, eis que intempestivo.

Por fim, verifica-se que o executado deixou de cumprir integralmente com sua obrigação alimentar desde a fixação dos alimentos provisórios, demonstrando comportamento procrastinatório e resistência injustificada em cumprir com suas responsabilidades.

Diante desse cenário, a penhora realizada constitui medida necessária e adequada para garantir a subsistência do alimentando, em observância ao
princípio do melhor interesse da criança
, previsto no artigo 227 da Constituição Federal
.

Diante do exposto,
rejeito a impugnação apresentada pelo executado
(...)
.
”
(id.
178941144 – autos de origem- negritei e grifei).

Diante desse cenário, deve ser afastada a impenhorabilidade. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada”.
(RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.02.23)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário.

A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos”
. (RAI n. 1017547-87.2022.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28.11.22.).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025